Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714428-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LÍDIA MIRANDA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o despacho proferido nos autos de ação de restituição de valores na qual o Juízo de Primeiro Grau nada proveu em relação ao requerimento formulado pela agravante, pois não vislumbrou o descumprimento do comando judicial veiculado em tutela de urgência. Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso em razão de o pronunciamento judicial não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator